Tribunal: STF
Processo: AI 679030
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF. COBRANÇA DE PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA. OFENSA INDIRETA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Se a questão constitucional não vinha sendo
   discutida, e não foi suscitada nos embargos de declaração opostos,
   não há falar em prequestionamento. Incidem, na espécie, as
   Súmulas 282 e 356 da Corte.
II - Acórdão recorrido que decidiu a
   questão com base no Código de Defesa do Consumidor. Eventual
   ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
IV - A exigência
   do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
   exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
   informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento,
   tal como ocorreu.
V - Agravo regimental improvido.